Tribunal: TJSP
Processo: 1014312-50.2024.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Contrato de consórcio. Dolo configurado na comercialização das cotas de consórcio. O empregador é responsável civilmente por ato praticado pelo empregado no exercício e em razão do seu trabalho. Responsabilidade objetiva e solidária das requeridas pelo ato de seu preposto. Inteligência do artigo 932,

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Contrato de consórcio. Dolo configurado na comercialização das cotas de consórcio. O empregador é responsável civilmente por ato praticado pelo empregado no exercício e em razão do seu trabalho. Responsabilidade objetiva e solidária das requeridas pelo ato de seu preposto. Inteligência do artigo 932, inciso III do Código Civil c.c. artigos 7o, parágrafo único, 14 e 25, § 1o, todos do Código de Defesa do Consumidor. Preposto da ré que mesmo diante do questionamento acerca das cláusulas contratuais expressas, garantiu a contemplação da cota da autora quando do primeiro lance. Nexo de causalidade demonstrado. Contrato anulado. Devida a restituição dos valores pagos pela autora. DANO MORAL. Dano moral caracterizado diante das peculiaridades do caso concreto. Quantum indenizatório fixado originariamente em R$5.000,00 que não comporta redução. Correção monetária a partir do arbitramento e juros moratórios a partir do evento danoso. Responsabilidade extracontratual. Inteligência das Súmulas 54 e 362, do E. STJ. Taxa Selic aplicada deduzido o IPCA desde o evento danoso até o arbitramento, quando passa a incidir apenas a taxa Selic. Sentença reformada de ofício apenas neste ponto. RECURSO DESPROVIDO.